Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-07.2009.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001384-07.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO MARIA AZAMBUJA DOS SANTOS - CPF: 065.875.181-68 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO – VENCIMENTO POSTERGADO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS (ART. 206, § 5º, I, DO CC) - PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança de crédito representado por Cédula de Crédito Rural é de 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação Monitória nº 0001384-07.2009.8.11.0032 (código 24174), ajuizada contra JOÃO MARIA AZAMBUJA, declarou prescrita a dívida e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85,
caput
e § 3º, I, do CPC (id. 23310496)

Em suas razões para reforma da sentença, o apelante suscita o afastamento da prescrição, uma vez que o prazo prescricional para a cobrança de débito originário de nota de crédito rural é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do CC/1916, em razão da cláusula VIII do vencimento extraordinário, em razão de corrido mais da metade do prazo, quando da vigência do CC/2002.

Subsidiariamente, aduz a inaplicabilidade do art. 206, § 5º, do CC/2002, pois busca receber o valor consignado originariamente em Cédula Rural Pignoratícia, aplicando-se as normas de direito cambial, cujo prazo para o manejo da ação monitória é o previsto na regra geral pelo art. 177 do CC/1916 (20 anos), bem como o art. 205 do CC/2015 (10 anos), que deve ser contado a partir da vigência do Código Civil (11/03/2003).

Sustenta, ainda, que não é devida a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública, de acordo com o enunciado da Súmula 421/STJ (id. 23310499).

Sem contrarrazões (id. 23310950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se na ocorrência ou não da prescrição do título de crédito que serviu de substrato à ação monitória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que, conforme as Leis Estaduais nº 7.477/2001 e 7.818/2002, incorporou os créditos devidos ao BEMAT.

A ação protocolada aos
28/09/2009
foi instruída com a Cédula Rural Hipotecária nº 96000783-7, de 15/10/1996, com vencimento em
10/11/1997
, alterada pelo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural,
d
e
25/03/2003
, que, no campo Forma de Pagamento, “sem prejuízo do vencimento retro estipulado”, estabeleceu para amortização e/ou liquidação da mesma o recolhimento de
05 (cinco) prestações anuais
, de diferentes valores, vencendo a
primeira em 15/12/2003
e a
última em 15/12/2007
(id. 23310466/23310467).

Assim, com a alteração do prazo de vencimento, o título passou a ser exigível a partir de
15/03/2003
, dado a manutenção da Cláusula VIII, que assegurou ao credor o direito de considerar vencida, antecipadamente a cédula, independente de aviso ou interpelação, quando ocorresse o inadimplemento de qualquer obrigação convencional ou legal (id. 23310467 – p. 1).

Não consta nem se alegou, todavia, o pagamento de qualquer das parcelas, objeto do termo aditivo (art. 12 do Decreto-lei nº 167/67).

Igualmente, embora o quanto asseverado na petição inicial e nas razões recursais, acerca do vencimento antecipado da cédula em 15/03/2003, não há, nos autos, qualquer elemento a indicar que tal possibilidade fora levada a efeito, na prática (art. 11 do Decreto-lei nº 167/67).

Conforme o art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/666, o prazo prescricional para a execução de cédulas rurais hipotecárias
é de 3 (três) anos
, a saber:

“
Art. 60

Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”.

“Art. 70

Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

A cédula em questão venceu em
15/12/2007
(última parcela).

Então, o prazo trienal para a ação executiva, contado do vencimento da dívida, iria transcorrer em
dezembro de 2010.

Já para a cobrança do débito de forma ordinária (ação de cobrança ou monitória), considerando que tanto a repactuação quanto o vencimento da dívida se deram na vigência do Código Civil de 2002, deveria ser observado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, por representar dívida líquida constante em instrumento particular. Assim, esse prazo correria a partir do vencimento da dívida (15/12/2007), findando-se em
15/12/2012.

A despeito disso, mesmo com o ajuizamento da ação monitória ainda no prazo para a ação executiva,
28/09/2009
,

o juízo considerou prescrita também a pretensão de cobrança da dívida pelas vias ordinárias, aplicando o prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), contado não do vencimento da última parcela, mas do suposto vencimento antecipado da dívida.

Evidente o equívoco em que se houve o douto sentenciante, quiçá intrujado pela equivocada argumentação da parte autora, desde a inicial, e repetida nas razões recursais, acerca do vencimento antecipado da dívida e, com ele, a ideada antecipação da prescrição para cobrança.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é de que o vencimento antecipado da dívida é estipulado em favor do credor, tendo em vista o inadimplemento culposo do mutuário, nunca em benefício deste, de sorte que o vencimento extraordinário não tem o condão de antecipar a prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Nesse sentido, dispensando encômios –
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes
.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA
, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO A SER AMORTIZADO EM 36 PARCELAS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM BASE NO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CCB. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. BENEFÍCIO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1499956/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

“AGRAVANTE: JOSÉ MOREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA E NÃO NO VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO –PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA –REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não merece provimento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, ou seja, o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título. Igualmente
, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
-

(N.U 0001866-13.2013.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o STJ, "o prazo prescricional da ação monitória fundada em título de crédito (prescrito ou não prescrito), começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento do título" (REsp 1367362/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013). A cobrança da cédula de crédito rural prescrita por meio da ação monitória tem prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil. No presente caso, não se reconhece a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal. Impõe-se a decretação de nulidade da sentença que reconheceu indevidamente o transcurso do prazo prescricional, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para regular processamento.

(N.U 0001850-36.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)”

Por derradeiro, desconstituída a sentença pela não configuração de prescrição no caso concreto, com retorno dos autos à instância de piso, resta prejudicado, consequentemente, o pleito recursal relativo aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, a fim de que a ação monitória tenha seu regular prosseguimento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020